Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-20.2015.8.11.0101
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000528-20.2015.8.11.0101

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), DIRCEU PAULO FRANKE - CPF: 488.526.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE POSSE E DE INGERÊNCIA SOBRE A ÁREA. ALTERAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL NO CURSO DOS AUTOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO FÁTICO-JURÍDICO. APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CÓDIGO FLORESTAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.204 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AMBIENTAL A QUEM NÃO MAIS FIGURA COMO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Colonizadora Sinop S.A. contra sentença que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade ambiental da apelante e de Dirceu Paulo Franke, impondo-lhes a obrigação de promover a regularização da área de reserva legal do imóvel, mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Após o não provimento da apelação, interposto recurso especial, os autos retornaram ao colegiado para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsiste responsabilidade ambiental da Colonizadora Sinop S.A., com base na titularidade formal do imóvel à época da sentença, apesar da alienação anterior do bem; (
ii
) definir se é legítima a imposição da obrigação de promover a inscrição do imóvel no CAR à empresa que, há décadas, não detém mais a posse ou domínio da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade ambiental por obrigações
propter
rem
pressupõe, além da titularidade formal, o nexo fático ou jurídico com o imóvel e a possibilidade de cumprimento das obrigações impostas, nos termos do Tema 1.204 do STJ.

A Colonizadora Sinop S.A. alienou o imóvel por compromisso de compra e venda em 1988, tendo cessado desde então seu vínculo fático com a área, inexistindo prova de posse, ingerência ou contribuição direta ou indireta para o dano ambiental posteriormente identificado. Além disso, no curso dos autos, regularizou a matrícula do imóvel de modo não mais constar como seu proprietário.

A obrigação de promover a inscrição no CAR, conforme art. 29 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), recai exclusivamente sobre o proprietário ou possuidor atual, sendo juridicamente inviável sua imposição a quem não detém mais qualquer vínculo com o imóvel.

A manutenção da condenação da apelante contraria a legislação ambiental e o entendimento consolidado do STJ ao impor obrigação materialmente inexigível e a quem não mais se enquadra no sujeito passivo da relação obrigacional ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade ambiental de natureza
propter
rem
exige, para sua incidência, vínculo jurídico ou fático atual ou pretérito com o imóvel, somado à demonstração de contribuição, direta ou indireta, para o dano ambiental.

A obrigação de promover a inscrição de imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) incide exclusivamente sobre o proprietário ou possuidor atual, conforme art. 29 da Lei nº 12.651/2012.

A imposição de obrigação ambiental à pessoa jurídica que alienou o imóvel décadas antes da degradação, sem manutenção de posse ou domínio e sem participação no dano, é juridicamente inadmissível, nos termos do Tema 1.204 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), art. 29; CPC, art. 1.030, II; Lei nº 7.347/85, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.204.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto por COLONIZADORA SINOP S.A contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Thatiana dos Santos, juíza de direito, que, na “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL” n.º 0000528-20.2015.8.11.0101, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de DIRCEU PAULO FRANKE e da parte recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 192548244).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na sessão realizada no dia 09.07.2024, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao
recurso,mantendo
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 226703173):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL –ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando o alienante permanece como titular registrado do imóvel, por ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245, do Código Civil.

2. O contrato de promessa de compra e venda não transfere a propriedade, que apenas se concretiza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 108, do Código Civil.

3. Além disso, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de natureza
propter
rem
, permitindo a cobrança do atual proprietário, dos antigos proprietários ou sucessores.

5. Recurso conhecido e não provido”.

Em face do referido acórdão, a parte apelante interpôs Recurso Especial, alegando, em síntese, a ocorrência de violação a diversos dispositivos de lei federal. Sustentou, para tanto, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que teria alienado o imóvel objeto da controvérsia a terceiro, ainda que sem a devida formalização do registro da transferência perante o cartório competente.

Diante dessas alegações, e antes da realização do juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a fim de que seja realizado eventual juízo de retratação, em conformidade com a tese firmada no Tema n.º 1.204, do Superior Tribunal de Justiça (ID. 263429755).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA STEFANY GOMES DE
OLIVEIRA
, OAB
/SP
426240

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, os autos foram remetidos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade ou retratação relativamente ao Tema n.º 1.204, do Superior Tribunal de Justiça. A devolução processual tem por objeto o reexame do acórdão proferido por este órgão colegiado no julgamento da Apelação Cível n.º 0000528-20.2015.8.11.0101, por meio do qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Da análise dos autos, constata-se que, na hipótese sob exame, a parte apelante sustenta que, à época do ajuizamento da presente demanda, já não detinha a posse nem exercia o uso do imóvel objeto da lide, haja vista ter celebrado compromisso de compra e venda com terceiros. Entretanto, conforme se extrai do próprio acórdão impugnado, a empresa apelante permanece como titular registral do referido imóvel, haja vista a ausência de registro do título translativo perante o cartório competente, circunstância que impede a efetiva transferência da propriedade, nos termos dos art. 108 e 1.245, do Código Civil.

É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a promessa de compra e venda, desacompanhada de registro, não tem o condão de operar a transmissão do domínio, razão pela qual o alienante permanece como proprietário formal do bem, respondendo pelas obrigações legais decorrentes, inclusive de natureza ambiental. Neste sentido, os seguintes precedentes corroboram a tese da responsabilidade objetiva e solidária do proprietário formal, ainda que ausente o registro da alienação:

“AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA NA TRIBUNA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RURAL POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – SÚMULA N. 523, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. A conduta praticada pelo recorrido não atinge bem ou interesse da autarquia federal (IBAMA), não incorrendo nas hipóteses previstas no artigo 109, I, da Constituição da
Republica
Federativa do
Brasil .
Logo, compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento. O contrato particular de compra e venda não implica a transferência da propriedade, que, segundo o artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência, junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Nos termos da Súmula
n .
623, do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (TJ-MT - AC: 00043034920178110044, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

(N.U 1026380-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)”.

Dessa forma, a tese sustentada pela apelante, no sentido de que estaria isenta de responsabilidade por já não deter a posse do imóvel, mostra-se incompatível com a orientação firmada por esta Corte, que reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário registral, mesmo na hipótese de alienação sem o devido registro.

Ademais, o próprio Tema n.º 1.204 do Superior Tribunal de Justiça, que constitui o cerne da presente controvérsia, reafirma o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, recaindo sobre o titular do domínio ou da posse do imóvel. Em razão dessa característica, a responsabilidade ambiental pode ser transmitida ou compartilhada, a depender das particularidades do caso concreto.

Nos termos da tese firmada pelo STJ, a exclusão da responsabilidade do alienante somente é possível mediante a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) que o direito real sobre o bem tenha efetivamente cessado antes da ocorrência do dano ambiental; e (
ii
) que o alienante não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para a causação do referido dano.

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que a alienação do imóvel tenha sido formalizada, por meio do competente registro, antes da ocorrência dos danos ambientais ou mesmo antes da propositura da presente demanda. Do mesmo modo, não foi demonstrado que a empresa apelante não tenha concorrido, ainda que indiretamente, para o descumprimento das obrigações legais ambientais, especialmente no que se refere à averbação da reserva legal e à inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Dessa forma, a responsabilização da apelante não possui natureza punitiva, mas decorre do regime jurídico protetivo do meio ambiente, fundado na responsabilidade objetiva e de caráter
propter
rem
, sendo plenamente exigível do proprietário formal do imóvel à época dos fatos danosos.

Assim, constata-se que o acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está em plena consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.204, não se vislumbrando fundamento jurídico que justifique sua retratação.

Diante do exposto, mantenho
incólume
o acórdão anteriormente prolatado, porquanto em perfeita harmonia com a tese firmada no Tema n.º 1.204, do STJ, manifestando, portanto,
juízo de retratação negativo
, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
º

VOGAL):

A apelante foi condenada em quê?

DRA. STEFANY GOMES DE OLIVEIRA

Realizar a
inscrição no CAR

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Existe a transferência da propriedade ou só a promessa
de
compra
e venda
?

DRA. STEFANY GOMES DE OLIVEIRA

Juntamos recentemente a matrícula atualizada que consta a transferência com o nome dos novos proprietários.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Mas na época da ação não havia feito a transferência.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Não é questão da época da ação, a questão é da possibilidade de cumprimento na execução
.

O presente caso é averbação
n
a matrícula de um imóvel do qual não pertence mais a parte apelante, então
como é que irá fazer isso perante o cartório.

Quando se fala de recuperação de área degradada do antigo proprietário, como é que vai
recuperar uma área degrada que não lhe pertence mais
, de forma que é
algo que temos que pensar.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Trago no meu voto a respeito do CAR

A responsabilização da apelante não possui natureza punitiva, mas decorre do regime jurídico protetivo do meio ambiente, fundado na responsabilidade objetiva e de caráter
propter
rem
, sendo plenamente exigível do proprietário formal do imóvel à época dos fatos danosos.

Assim, constata-se que o acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está em plena consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.204, não se vislumbrando fundamento jurídico que justifique sua retratação.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Não estou contradizendo as decisões ou a jurisprudência e sim a viabilidade de cumprimento,
por exemplo,
não posso
condenar

uma pessoa morta em uma obrigação de fazer
, estou apenas fazendo uma analogia.

Caso fosse
uma indenização materia
l, financeira
seria
possível
o
cumprimento
então
o que temos que
analisar
,
dependendo do caso
,
é se
a obrigação

é exequível ou não.

Não é
por
que não
era proprietário na época da violação que a indenização não seria devida
, talvez
caberia
uma reparação,

contudo

fazer algo que não é
mais

permitid
o
,
é
algo

que
tem que ser analisado

Temos que verificar também se não é caso de litisconsorte, uma vez que f
oi mencionado
a celebração de
compromisso de compra e venda com terceiros
, assim quero analisar essas questões.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Colonizadora Sinop S.A.

interpôs

recurso de apelação contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0000528-20.2015.8.11.0101, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a sua responsabilidade ambiental e impondo, juntamente com o requerido Dirceu Paulo Franke, a obrigação de promover a regularização da área de reserva legal do imóvel objeto da lide, realizando a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), no prazo de 120 dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.347/85 (id. 192548244).

Levado a julgamento perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em 09/7/2024, o recurso de apelação foi desprovido, à unanimidade (id. 226703173), sendo interposto recurso especial pela Colonizadora Sinop S.A. contra o respectivo acórdão (id. 231934192)

Ao analisar a admissibilidade do recurso especial, a Desembargadora Vice-Presidente determinou o retorno dos autos ao colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para verificação de possível juízo de conformidade (retratação), nos termos do art. 1.030, II, do CPC (id. 263429755).

Recebidos os autos, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, em juízo de retratação negativo, proferiu voto pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ao entendimento de que a Colonizadora Sinop S.A., embora alegasse a alienação do imóvel por meio de compromisso de compra e venda, ainda figurava como proprietária formal perante o registro imobiliário, razão pela qual subsistiria sua responsabilidade ambiental objetiva e de natureza
propter
rem
, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1.204.

O Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior (1º vogal) acompanhou integralmente a relatora, também votando pelo desprovimento da apelação.

Pedi vista dos autos a fim de melhor examinar os elementos constantes do processo, especialmente no que diz respeito à possibilidade concreta de cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente na regularização da reserva legal mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, providência que, segundo o Código Florestal, é de responsabilidade do proprietário ou possuidor atual.

Pois bem. Como se sabe, o Cadastro Ambiental Rural foi estabelecido, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), e regulamentado pelo Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, consistindo num registro eletrônico obrigatório, de abrangência nacional, para todos os imóveis rurais.

Da leitura do art. 29 do Código Florestal extrai-se que o CAR deve ser promovido pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural, veja-se:

“Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

§ 1º A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural:

I -
identificação
do proprietário ou possuidor rural;

II -
comprovação
da propriedade ou posse;

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal.

§ 2º O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no
art. 2º da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.

§ 3
º A
inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais.
(Redação dada pela Lei nº 13.887,de 2019)

§ 4º Terão direito à adesão ao PRA, de que trata o art. 59 desta Lei, os proprietários e possuidores dos imóveis rurais com área acima de 4 (quatro) módulos fiscais que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2023, bem como os proprietários e possuidores dos imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais ou que atendam ao disposto no
art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006
, que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2025.
(Redação dada pela Lei nº 14.595, de 2023)

§ 5º É o produtor rural autorizado a apresentar o CAR de que trata o caput deste artigo, para fins de apuração da área tributável prevista no
inciso II do § 1º do art. 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996
, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)”.
(Incluído pela Lei nº 14.932, de 2024)

No caso dos autos, a sentença recorrida impôs à apelante, juntamente com Dirceu Paulo Franke, a obrigação de realizar a inscrição do imóvel no CAR, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária.

Ocorre, porém, que não obstante figurasse como proprietária formal do imóvel na matrícula nº 1.807 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia por ocasião da prolação da sentença, a responsabilidade ambiental da apelante, no caso concreto, mostra-se questionável. Isso porque restou comprovado nos autos que a apelante alienou o imóvel em questão em
08 de novembro de 1988

ao
Sr. Arnildo Franke, por meio de contrato de compromisso de compra e venda, reconhecido em cartório, conforme se extrai do documento anexado ao id. 192548238, p. 78/80.

Além disso, não há qualquer prova segura nos autos que demonstre que a Colonizadora Sinop S.A. tenha permanecido na posse do bem após a alienação, tampouco que tenha exercido, direta ou indiretamente, qualquer ingerência sobre o imóvel nos longos anos subsequentes à transação.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam, com robustez, que o vínculo de fato da apelante com o imóvel já havia se extinguido há muito tempo, veja-se:
a)
a ação civil pública foi inicialmente proposta apenas contra Arnildo Franke, sendo a Colonizadora Sinop e Dirceu Paulo Franke incluídos somente por aditamento posterior, após o falecimento do primeiro requerido;
b)
em 24/8/2018 foi registrada penhora, na matrícula do imóvel, em nome de Dirceu Paulo Franke, filho de Arnildo Franke, em decorrência de processo de execução; e
c)
consta da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, por ocasião da tentativa de citação de Arnildo Franke,

a

informação prestada por sua filha de que o imóvel já havia sido transferido a terceiros antes do falecimento de seu pai (25/6/2003), o que demonstra que o bem foi objeto de novas negociações posteriores à alienação realizada pela apelante, sem sua participação ou intervenção (id. 192548238, p. 34).

Tais elementos, considerados em seu conjunto, evidenciam que a apelante não mantinha qualquer vínculo jurídico ou fático relevante com o imóvel há décadas, razão pela qual se revela plenamente aplicável, no caso concreto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.204, segundo a qual
“As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”
.

Essa conclusão se avulta, ademais, ao se verificar que, após a interposição do recurso especial e antes do novo julgamento desta apelação, a própria apelante promoveu a juntada da matrícula atualizada do imóvel litigioso, na qual consta a sua alienação, em 05/1/2021, diretamente à Sra. Creuza Maria
Bortoletti
de Oliveira, que, por sua vez, o revendeu a Robison Fabiano Dill. Essa circunstância reforça, de modo inequívoco, o rompimento, de há muito, do vínculo da apelante com a propriedade em questão (id. 286799883).

Portanto, no caso em análise, considerando que a apelante deixou de possuir vínculo fático com o imóvel desde o ano de 1988 e que, atualmente,
não ostenta sequer a titularidade formal
, tendo em vista a transferência da propriedade a terceiros, revela-se objetivamente inviável, sob o prisma jurídico e objetivo, sua condenação à obrigação de promover a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo de 120 dias. Isso porque, como visto, nos termos do art. 29 do Código Florestal, tal obrigação recai exclusivamente sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, condição que a apelante manifestamente não ostenta, uma vez que não detém mais nem a titularidade dominial nem a posse do bem.

Dessa forma, a manutenção da condenação imposta à apelante, além de contrariar o art. 29 do Código Florestal, viola também o entendimento firmado no Tema 1.204 do STJ, uma vez que impõe obrigação de cumprimento materialmente impossível por quem não detém mais qualquer vínculo jurídico ou possessório com o imóvel há décadas.

Ante o exposto, peço vênia aos eminentes Desembargadores que me antecederam para, realizando juízo de retratação positivo,
dar provimento
ao recurso de apelação interposto pela Colonizadora Sinop S.A. e julgá-la parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, com sua consequente exclusão da lide.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1º VOGAL):

Senhor Presidente

Peço vênia a Desembargadora Relatora para retificar o meu
voto e
acompanhar a divergência.

V O T O
(RETIFCADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Adiro ao voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025